Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-56.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002168-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Sky Serviços de Banda Larga Ltda.,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa
(id. 25783254).

Afirma, a Recorrente, que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) instaurou o Processo Administrativo n. 0113-015.575-5, em decorrência da reclamação apresentada pela Sra. Elianilce de Carvalho Neves, por receber cobranças indevidas, encaminhadas após o cancelamento de seu plano, culminando com a aplicação de multa na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega que a multa aplicada, além de desproporcional, sobrevém de reclamação infundada, uma vez que ficou comprovado, na oportunidade, que não houve acordo na audiência conciliação, mesmo assim, foi certificado o suposto descumprimento da avença, em manifesta ilegalidade, circunstância que enseja a nulidade do procedimento.

Argumenta que, ao contrário do quanto alegado pela consumidora, foram efetuados apenas dois pagamentos, que totalizariam o montante de R$ 168,92 (cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), de modo que os R$ 890,20 (oitocentos e noventa reais e vinte centavos) que o conciliador determinou que a Apelante restituísse à Reclamante carecem de qualquer lógica, devendo ser anulado o processo administrativo.

De forma arbitrária e sem motivação suficiente, o PROCON, mesmo após invadir,

de modo ilegal, a esfera além de sua competência, fixou sanção, manifestamente, indevida e baseada tão somente no porte econômico da Apelante, carente de qualquer memória de cálculo que a justifique, pelo que, impõe o total afastamento da sanção impugnada, ou, subsidiariamente, sua redução.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 25783267).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 86568458).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Sky Serviços de Banda Larga Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa
(id. 25783254).

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo n.
0113-015.575-5
, que tramitou perante o PROCON de Cuiabá e culminou na aplicação da sanção de multa, foi instaurado, a partir da Reclamação da consumidora Elianilce de Carvalho Neves, que, na data de 19 de novembro de 2013, compareceu no referido Órgão e narrou o seguinte:

[...] possuía um serviço de TV por assinatura junto a Reclamada, e que em 25/9/2013 a reclamada realizou a retirada dos aparelhos, bem como cancelamento do serviço, no entanto, continua realizando cobranças para consumidora, sendo que o serviço se encontra cancelado. Aduz ainda que todas as faturas já se encontram quitadas, não possuindo qualquer débito. [...]. (id. 25783196).

Após ser notificada, a Apelante prestou as seguintes informações:

[...] Entramos em contato com a referida consumidora para respondermos a presente reclamação, bem como para esclarecermos eventuais dúvidas.

Seguem abaixo os esclarecimentos necessários acerca da reclamação formulada junto a esse D. Órgão.

Acatamos a solicitação da consumidora e efetivamos o cancelamento da assinatura cadastrada sob o código 140263090, sem ônus contratual.

Orientamos a consumidora a desconsiderar a fatura com vencimento em 26/9/2013 de R$ 62,15.

Enfatizamos que a referida assinatura não possui valores em aberto.

Lembramos que o equipamento cedido em comodato/locação foi retirado do local de instalação em 27/9/2013. Sendo assim, não existem vínculos contratuais e financeiros entre as partes. [...]. (id. 25783196, pág. 4).

Instaurado o Processo Administrativo, foi designada a audiência, contudo, a conciliação foi inexitosa. Consta do Termo de Audiência:

[...] Em audiência, a parte consumidora ratifica o apresentado de sua Reclamação. Neste ato apresenta documentos que comprovam a retirada do aparelho em 16/9/2013, data que inegavelmente cessou seu contrato com a empresa. Bem como traz cópia de suas faturas de janeiro e fevereiro de 2014 ainda constando o débito referente ao contrato com a Sky, motivo pelo qual solicita o reembolso dos valores descontados entre outubro de 2013 a fevereiro de 2014. Por sua vez, a Reclamada informa que efetuou o cancelamento do contrato e que não nenhum débito em aberto em nome da consumidora. Não apresenta proposta acerca da restituição.

Analisando a questão, tenho que pelos documentos apresentados, é inconteste que o contrato fora cancelado em setembro, mas persistindo as cobranças até fevereiro de 2014. Assim, ante toda a plausibilidade do pleito da consumidora, converto o presente procedimento em determinação, nos termos do § 4 do artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor, para determinar à Reclamada que, no prazo de 15 dias, efetue a devolução em dobro dos valores descontados entre outubro de 2013 e fevereiro de 2014, uma vez que comprovadamente indevidos, totalizando o montante de R$ 890,20. Devendo comprovar tais procedimentos nesses autos até o dia 14/3/2014. [...]. (id. 25783196, pág. 16).

A empresa Reclamada, novamente notificada, deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão (id. 25783198, pág. 6).

Posteriormente, sobreveio a Decisão Administrativa, devidamente motivada e fundamentada (id. 25783198, págs. 13/20), que aplicou a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

[...] Extrai-se da Reclamação que a consumidora realizou o cancelamento do contrato de prestação de serviços de TV por assinatura com a retirada dos equipamentos pela reclamada no dia 23/9/2013, conforme OS n. 61714485. Todavia, a reclamante contesta as cobranças concernente aos meses de outubro/2013 a fevereiro/2014 que incidiram no cartão de crédito Ourocard VISA n. 4984.xxxx.xxxx.6922, constante fls. 18/19, tendo em vista o cancelamento do contrato.

Por esses motivos, a consumidora ingressou com a reclamação no Órgão de Defesa do Consumidor para ver reconhecido o seu direito à informação e, consequentemente, solucionar o conflito de interesse diante da lesão patrimonial, isto é, direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, diante das cobranças que considera indevidas (artigo 42, § único, do CDC) e impedir que a reclamada continue a fazer práticas abusivas.

Contudo, em âmbito administrativo, a reclamada não obstante devidamente advertida de tal fato ilícito, se negou em reconhecer tal direito à reclamante, motivo pelo qual, infringiu o Código de Defesa do Consumidor, pois trouxe um desiquilíbrio nas relações de consumo, que ofendem os princípios da boa-fé objetiva e da equidade.

Outrossim descumpriu a determinação, motivo pelo qual a reclamada demonstra total falta de respeito e descaso com o Poder Público e, especialmente, com a consumidora. Desrespeito, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código Consumerista, bem como infringiu os princípios supramencionados. Descaso, pois a reclamada descumpriu a determinação do PROCON/MT.

[...]

Ante o exposto, reconheço que está perfeitamente configurada a materialidade da prática infrativa à legislação consumerista pela reclamada ALAXY DO BRASIL LTDA., ficando a mesma sujeita ao pagamento da multa, nos termos do artigo 56, inciso I, da Lei n. 8079/90 c/c artigos 4º, inciso IV, 5º, “caput” e 18, inciso I, do Decreto Federal n. 2.181/97 c/c artigo 11, do Decreto Estadual n. 3.571/04. [...].

Vê-se, portanto, que inexiste ilegalidade no Procedimento Administrativo n.
0113-015.575-5
que culminou com a aplicação da multa ao Recorrente, uma vez que teve direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a realização da audiência conciliatória, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade que pudesse maculá-lo.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997. Além disso, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Anulatória, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Entrementes, com relação à multa, verifico que foi fixada em valor desproporcional.

A pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sabe-se que a multa pecuniária tem caráter não só repressivo, como também preventivo, na medida que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

Na hipótese, conforme anotado, discutiu-se, no processo administrativo, que tramitou perante o PROCON, a cobrança indevida do serviço de TV por assinatura e, em contrapartida, aquele órgão aplicou a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda que tenha constado na decisão a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Ademais, a empresa Apelante é primária, portanto, como foi considerado na decisão administrativa, deve ser fator relevante para minorar a sanção pecuniária.

Assim, entendo que é prudente minorar, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a sanção pecuniária, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para, tão somente, reduzir a multa imposta para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022